Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.

3 – Ausência de omissão. A autora buscou o hospital privado para consulta e lá foi internada em enfermaria. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para a rede pública. A liminar foi concedida e no dia 12/04/2021 às 22:02, a Central foi intimada, não para internação, mas para inserção na lista (Id 26367607, 26368009). A Central de Regulação indicou a necessidade de internação em Leito de UTI no dia 13/04/2021, às 19:17, data em que o autor foi inserido no mapa de espera (ID 26368018). O mesmo documento informa que o autor foi transferido para o Hospital Prontonorte em 13/04/2021 às 13h00, pelo que não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado. Entretanto, considerando os limites do recurso interposto pelo réu (tantum devolutum quantum appellatum), impõe-se apenas a alteração do termo inicial fixado na sentença para o custeio das despesas para o dia 13/04/2021 às 22h02min, data em que o réu foi intimado da decisão liminar. Sentença que se reforma para alterar o termo inicial do custeio das despesas para o dia para o dia 13/04/2021 às 22h02min. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.